Tribunal: TJSP
Processo: 1005476-04.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA ABUSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP, sob o regime de recursos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA ABUSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP, sob o regime de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel". Com base nesse entendimento, é nula a cláusula que cobra valores relativos à atividade congênere ao SATI, possibilitando-se o acolhimento do pedido de repetição de indébito relativo a esses valores.

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada a apelação na vigência do CPC, necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.